Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-40.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).

2. Na espécie, o recorrente acostou aos autos, junto com o Recurso Inominado (em 04/02/2020), a guia de preparo, desacompanhada do seu respectivo comprovante de pagamento (14620935 - Pág. 1). Noutra plana, somente em 17/02/2020, apresentou a guia das custas, com o comprovante de pagamento (ID 14620940 - Pág. 1 e 14620941 - Pág. 1).

3. Não constatado o pagamento das custas e preparo dentro do prazo legal, de 48 horas, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida à complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".

5. Recurso não conhecido.

6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado no 122 do FONAJE).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).